Tribunal: TJSP
Processo: 2028002-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecedente. Cartão de crédito. Parte autora acometida de desmaio. Furto de celular. Realização de compras por meio do celular subtraído da autora. Pretensão de suspensão das cobranças referentes às dívidas feitas após o furto do aparelho e que a parte ré se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Tutela deferida. Recurso do Banco.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecedente. Cartão de crédito. Parte autora acometida de desmaio. Furto de celular. Realização de compras por meio do celular subtraído da autora. Pretensão de suspensão das cobranças referentes às dívidas feitas após o furto do aparelho e que a parte ré se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Tutela deferida. Recurso do Banco. Pretensão de revogação da medida. Em sede de cognição sumária presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Suspensão de descontos referentes ao parcelamento fácil. Manutenção. Astreintes. Redução ou exclusão das astreintes. Descabimento. Multa diária arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, cabe a ressalva de que a multa não pode ultrapassar o valor dado à causa. Assim, comporta reforma a decisão para arbitrar o limite da multa diária ao valor dado à causa. Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido em parte.